Tribunal: TJDFT
Processo: 0740690-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0740690-92.2022.8.07.0000 Agravante(s) Maria Bezerra da Silva, Júlio César de Souza Agravado(s) Camila de Souza Marques Silva Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Bezerra da Silva e Júlio César de Souza contra decisão proferida pelo i. juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 141606907 do processo de referência) que, na ação ordinária ajuizada por Camila de Souza Marques Silva em desfavor dos ora agravantes, processo 0701916-69.2022.8.07.0007, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes e anotou a conclusão dos autos para sentença. Transcrevo adiante os fundamentos lançados na decisão agravada (Id 141606907 - p. 5 do processo de referência): (...) Na espécie, os réus foram intimados a apresentarem documentos comprobatórias da alegada hipossuficiência econômica, no entanto, limitaram-se a dizer que colacionaram em sua contestação referidos documentos. No entanto, os documentos apresentados, e analisados, não se prestam a tal fim, especialmente porque os réus compraram um imóvel e desembolsaram por ele a quantia de R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), à vista, dessumindo-se, daí, não serem juridicamente pobres, por não ser crível que uma pessoa hipossuficiente financeira disponha de tamanha quantia. Neste contexto fático, é razoável concluir que os réus e seu núcleo familiar não se qualificam como necessitados economicamente, sendo plenamente capaz de arcar com o pagamento das despesas processuais, razão por que INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado na contestação. (grifos originais) Inconformados, os agravantes, em razões recursais (Id 41791231), sustentam estar comprovada sua hipossuficiência para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. Indicam ser marceneiro autônomo o agravante Júlio César de Souza. Noticiam que com a pandemia foi ele forçado a interromper a atividade de marcenaria por integrar grupo de risco, já que portador de diabetes e hipertensão, o que abalou sua vida financeira. Informa ter ele somente voltado a trabalhar há pouco tempo, de forma reduzida, além do que sofreu acidente de trabalho em abril/2022, “esteve prestes a perder três dedos de sua mão esquerda” e, desde então, está sem trabalhar. Dizem estar desempregada a agravante Maria Bezerra da Silva. Aduzem não ter ela conseguido se realocar no mercado de trabalho “em decorrência de sua idade e problemas de saúde (alterações degenerativas na coluna, tendinopatia e bursite nos ombros, fascite plantas, fibromialgia e osteopenia)”. Indicam estarem acometidos por moléstias cujo tratamento se dá com medicamentos contínuos de alto custo e recorrentes consultas médicas para controle. Declaram também sustentar uma filha, que está desempregada. Afirmam integrarem faixa de isenção de imposto de renda, motivo pela qual não juntaram declarações prestadas à Receita Federal, isto que desempregado e com renda abaixo do piso para recolhimento desse tributo. Sustentam que o “simples fato de os agravantes adquirirem imóvel a vista, não é capaz de afastar seu direito, posto que a concessão leva em consideração o momento em que foi requerido”. Juntam declaração de hipossuficiência em conformidade com o art. 99, § 3o, do CPC. Enfatizam não ser requisito para a concessão da justiça gratuita a condição de miserabilidade, mas apenas insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e da família. Reafirmam haver prova nos autos das despesas que têm com “medicamentos, exames, estado de saúde crítico, despesas fixas de água, luz, internet e alimentação”. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo, em razão de o processo principal já estar concluso para sentença. Dizem evidenciado o risco ao resultado útil do processo, bem como o perigo de dano por eventual condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Ao final, pugnam pelo liminar sobrestamento da tramitação do processo principal até julgamento do recurso. No mérito, pedem seja provido o recurso e a eles concedidos os benefícios da justiça gratuita. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. Ao apreciar o pedido liminar, indeferi a gratuidade judiciária, determinando a intimação dos agravantes para recolhimento do preparo (Id 41941016). A guia de preparo e o comprovante de pagamento foram juntados aos Ids 42304448 e 42304449. Os autos retornaram à conclusão. É o relatório. DECIDO. Resolvida a questão preliminar em decisão anterior, passo ao exame de admissibilidade do agravo de instrumento. Comprovada a tempestividade e devidamente recolhido o preparo, o recurso merecer ser admitido e processado nesta sede recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora